Tribunal: STF
Processo: HC 224866
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-11
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 756.393/MG, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, custodiado em presídio de segurança máxima em Francisco Sá/MG, requereu ao Juízo das Execuções Penais a transferência para estabelecimento prisional localizado na região metropolitana de Belo Horizonte/MG.



    O pedido foi indeferido, razão pela qual a defesa impetrou Mandado de Segurança, denegado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos termos da seguinte ementa: 



    MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – RECAMBIAMENTO DE PRESO – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO OCORRÊNCIA. Não se reconhece direito líquido e certo a recambiamento de preso, se não demonstrado que a manutenção do apenado no estabelecimento prisional atual padece de ilegalidade ou abuso de poder. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pela Ministra Relatora, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA OUTRA COMARCA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. MANUTENÇÃO EM PRESÍDIO DE SEGURANÇA MÁXIMA, NO RDD. RISCO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o direito do preso de ter suas reprimendas executadas onde reside sua família não é absoluto, cabendo ao magistrado fundamentar devidamente a sua decisão, analisando a conveniência e real possibilidade e necessidade da transferência, definindo sobre o cumprimento da pena em local longe do convívio familiar.



    2. No caso em exame, foi demonstrada pelas instâncias ordinárias a periculosidade concreta do Apenado, que registra diversos atos de indisciplina em sua guia de execução, como tentativa de fuga, ameaças de ataques ao patrimônio público e privado dos moradores da Comarca de Ponte Nova/MG.



    3. A Corte de origem apontou diversas peculiaridades hábeis a justificar a transferência do Paciente para estabelecimento penal de segurança máxima, como, por exemplo, o seu vasto histórico criminal em crimes de extrema gravidade e a sua condição de líder da organização criminosa que integra, o que evidencia a necessidade da transferência a fim de garantir a segurança pública.



    4. O pedido subsidiário de permuta de presos não foi objeto de discussão no acórdão impugnado. Incabível, portanto, o exame da matéria nesta Corte, sob pena de supressão de instância.



    5. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, a defesa reitera a ilegalidade da transferência do paciente para penitenciária de segurança máxima. Alega, em suma: tenta há quatro anos a transferência administrativa do Paciente para uma Penitenciária próxima à residência de sua família, no condão de se cumprir dignamente sua reprimenda e não expor a tantos riscos a família do Paciente que nada tem a ver com suas infrações penais. Nesse ínterim, o Sr. Rafael já foi transferido nove vezes, sempre para regiões afastadas da Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG (RMBH).



    Requer, ao final, a concessão da ordem, para que o paciente seja transferido para alguma das unidades da região metropolitana de Belo Horizonte/MG.



    É o relatório. Decido.



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão das instâncias ordinárias e concluiu pela ausência de ilegalidade da decisão que determinou a permanência do paciente em presídio de segurança máxima. Colhe-se do voto condutor do acórdão (Doc. 2, fls. 150): 



    O Tribunal estadual, ao denegar a segurança, manteve o decisum do Juízo da Vara de Execuções Criminais JIJ e Precatórias Criminais da Comarca de Pará de Minas/MG, nos termos da seguinte motivação (fls. 28-31): 



    "No caso em apreço, todavia, não há provas da existência de ofensa a direito líquido e certo do impetrante, tampouco ilegalidade ou abuso de poder por parte das autoridades apontadas como coatoras. 



    O impetrante insurge-se contra decisão do juiz a quo que não atende seu pleito de transferência para unidade próxima ao seu domicílio. 



    Contudo, o paciente não possui direito líquido e certo de ficar recolhido em unidade prisional próxima aos seus familiares, mormente quando determinada sua transferência para penitenciária de segurança máxima, devido à constatação de que o condenado faz parte de facção criminosa que comete inversão da ordem e disciplina do presídio, trazendo insegurança à população, como é o caso dos autos. 



    Ademais, deve ser levada em conta a existência de vagas, ônus do qual a impetração não se desincumbiu, sendo certo ainda que a gerência de vagas compete somente ao diretor do estabelecimento prisional tem condições de avaliar estes critérios e determinar a tão almejada transferência. 



    Em razão disso, consolidou-se na jurisprudência entendimento no sentido de que os pedidos de transferências de unidade prisional são matérias de índole administrativa, não podendo o Poder Judiciário se imiscuir no mérito dos atos administrativos e, assim, decidir de acordo com razões de conveniência ou oportunidade. 



    Portanto, não há como o Magistrado da execução determinar o recambiamento do preso sem anuência da Direção de Vagas, sob pena de violação do princípio constitucional da separação de Poderes [...] Apesar de ser recomendável a execução da pena em estabelecimento prisional próximo aos familiares, tal medida não configura direito subjetivo absoluto do preso e depende da observância de diversos aspectos administrativos do sistema carcerário, o qual deve ser analisado pelos critérios de conveniência e oportunidade da administração penitenciária. E, in casu, foi indicado pelo diretor do presídio de Ponte Nova, a colocação do paciente em unidade de segurança máxima, o que foi atendido pelo magistrado, não havendo que se falar em ilegalidade. 



    Assim sendo, prevalece o interesse público sob o interesse privado do sentenciado. [...]" 



    No caso, conforme consignei na decisão agravada, o entendimento das instâncias de origem está de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o direito do preso de ter suas reprimendas executadas onde reside sua família não é absoluto, cabendo ao magistrado fundamentar devidamente a sua decisão, analisando a conveniência e real possibilidade e necessidade da transferência, definindo sobre o cumprimento da pena em local longe do convívio familiar. A propósito: HC n. 487.932/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019. 



    […]



    Outrossim, este Superior Tribunal "não ignora a existência do art. 103 da LEP, o qual, associado ao princípio da ressocialização, ressalta a importância da permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar. Em outras palavras, esta Corte Superior de Justiça reconhece o direito do preso de permanecer próximo aos seus familiares, contudo assevera não se tratar de direito absoluto, haja vista a necessidade da observância da estrutura administrativa, ou seja, da existência de condições materiais para o recebimento do apenado, como existência de vagas no regime prisional ou de tornozeleira eletrônica" (CC n. 179.974/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2021, DJe 21/10/2021). 



    No caso em exame, o acórdão impugnado bem assentou que "a colocação do paciente em RDD, bem como sua transferência para penitenciária de segurança máxima de Francisco Sá, de forma cautelar, está devidamente fundamentada pela autoridade coatora, como forma de assegurar tanto a segurança interna da unidade prisional, quanto a ordem pública da sociedade local" (fl. 23). 



    De fato, foi demonstrada a periculosidade concreta do Apenado, que registra diversos atos de indisciplina em sua guia de execução, como tentativa de fuga, ameaças de ataques ao patrimônio público e privado dos moradores da Comarca de Ponte Nova/MG, consubstanciados em "incêndio a ônibus e ambulâncias locais, sem prejuízo de ataques a prédios públicos e privados. Sustenta, ainda, que dias depois das referidas ameaças, foi registrado um incêndio a ônibus nessa cidade, quando dois veículos dessa natureza foram integralmente queimados. E, na ocasião, foi deixada uma carta, no qual o ataque é reivindicado pelo grupo de presos do qual faz parte o sentenciado. Não tendo tido as exigências atendidas, conforme prometido, dias depois fora verificado um novo ataque a 02 (dois) ônibus, que mais uma vez foram integralmente queimados" (fl. 23). 



    Verifico, portanto, que a Corte de origem apontou diversas peculiaridades hábeis a justificar a transferência do Paciente para estabelecimento penal de segurança máxima, como, por exemplo, o seu vasto histórico criminal em crimes de extrema gravidade e a sua condição de líder da organização criminosa que integra, o que evidencia a necessidade da transferência a fim de garantir a segurança pública. 



    […]



    Por fim, observo que o pedido subsidiário de permuta de presos não foi objeto de discussão no acórdão impugnado. Incabível, portanto, o exame da matéria nesta Corte, sob pena de supressão de instância. 



    Assim, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos. 



    Bem se percebe que inexiste flagrante ilegalidade no acórdão ora impugnado, pois, assim como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a jurisprudência desta CORTE possui firme entendimento no sentido de que o apenado não tem direito subjetivo de caráter absoluto de cumprir a pena em estabelecimento penitenciário próximo ao local de residência de seus familiares (HC 209757 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 31/3/2022; HC 208995 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 15/03/2022; RHC 117977, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/8/2014; HC 115539, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2013; HC 71076, Relator(a): SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, julgado DJ 6/5/1994). Esse último assim ementado:



    Art. 86 da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210, de 11.07.1984). Ao dispor que as penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma unidade federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União, nem por isso o art. 86 da Lei n. 7.210, de 11.07.1984, criou para o condenado um direito subjetivo, irrecusável pela administração judiciária. As circunstancias, em cada caso, e que devem justificar a autorização do Juízo competente, para que a execução assim se proceda. Para concedê-la ou recusá-la, o juiz deve levar em conta, não apenas as conveniências pessoais e familiares do preso, mas, também, os da administração pública, sobretudo quando relacionadas com o efetivo cumprimento da pena. Quando haja risco de cumprimento inadequado da pena, no lugar pretendido pelo sentenciado, deve ser recusado o beneficio.”



     No mesmo sentido, o seguinte excerto do voto proferido pelo Ministro CELSO DE MELLO no julgamento do HC 88508 MC-AgR, Segunda Turma, DJe de 18/12/2013:



     



    […] 



    Na realidade, ainda que a condenação penal deva ser executada, ordinariamente, no local onde cometido o crime ou em que proferida a sentença condenatória, ou , ainda , naquele próximo aos familiares do condenado, o fato é que a implementação executiva do título penal condenatório pode realizar-se, legitimamente, em lugar diverso daqueles anteriormente referidos, desde que ocorrentes, como sucede na espécie, situações vinculadas a determinados fatores, como os pertinentes à conveniência da administração penitenciária ou a critérios fundados em razões de segurança prisional e de preservação da ordem pública.



     



    Na situação em apreço, além do registro de que o paciente é integrante da organização criminosa denominada Comando Vermelho, a Corte estadual aponta que as sucessivas transferências ocorreram após problemas de disciplina e segurança em unidade prisionais pelas quais passou anteriormente.



    Não bastasse, o Juízo de origem, ao determinar a inclusão do paciente em regime disciplinar diferenciado, bem como sua transferência para penitenciária de segurança máxima, enfatizou que:



    Dentre os atos de indisciplina, destaca recente tentativa de fuga, frustrada em razão da intervenção dos policiais penais locais. Após a fuga restar frustrada, afirma-se que o sentenciado e seu grupo passaram a fazer ameaças diretas à incolumidade pública de Ponte Nova, afirmando textualmente aos agentes de segurança que pretendiam realizar a ataques ao patrimônio público e privado desta cidade, que se iniciariam por incêndio a ônibus e ambulâncias locais, sem prejuízo de ataques a prédios públicos e privados. Sustenta, ainda, que dias depois das referidas ameaças, foi registrado um incêndio a ônibus nessa cidade, quando dois veículos dessa natureza foram integralmente queimados. E, na ocasião, foi deixada uma carta, no qual o ataque é reivindicado pelo grupo de presos do qual faz parte o sentenciado. Não tendo tido as exigências atendidas, conforme prometido, dias depois fora verificado um novo ataque a 02 (dois) ônibus, que mais uma vez foram integralmente queimados. 



    As informações constantes dos autos, portanto, indicam que o paciente ocupa posição de destaque em articulado grupo criminoso. Logo, não merece reparos a decisão proferida pelo magistrado de origem, que, no interesse da segurança pública, determinou a inserção cautelar do paciente em presídio de segurança máxima com o fim de cessar sua atividade delitiva.



    Conforme já decidiu esta CORTE, Considerado o contexto no qual se insere o sistema carcerário brasileiro, com graves indisciplinas, fugas, rebeliões e prática de crimes por reclusos, o regime prisional em vigor nos presídios federais, embora rigoroso, constitui remédio amargo, mas necessário e válido (HC 112650, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 30/10/2014).



    Ainda, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).



    Em conclusão, os autos não apresentam hipóteses caracterizadoras de restrições abusivas ou arbitrárias que tenham afastado a justa e razoável compatibilização do direito de ir e vir com os demais direitos fundamentais da sociedade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente